Tribunal: TJSP
Processo: 1009636-52.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Autor que sucumbiu com relação ao pedido de reparação por dano moral e possui interesse recursal para buscar a reforma deste capítulo da r. sentença – 2. Alegação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Autor que sucumbiu com relação ao pedido de reparação por dano moral e possui interesse recursal para buscar a reforma deste capítulo da r. sentença – 2. Alegação de não contratação de empréstimo consignado. Impugnação à assinatura aposta no contrato – Necessidade de produção de prova pericial. Ônus que cabia ao réu e do qual não se desincumbiu. Inteligência do Tema no 1.061 dos Recursos Repetitivos. Invalidade do negócio jurídico evidenciada – 3. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição em dobro determinada pela sentença, que deve ser afastada. Restituição simples devida, diante da ausência de má-fé e da data da celebração do contrato (fevereiro de 2021) – 4. Dano moral configurado. Incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. Rejeição na esfera administrativa (Procon) que obrigou o consumidor a ajuizar ação para resolver problema ao qual não deu causa. Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença reformada com redistribuição do ônus sucumbencial. Autor que decaiu de parte mínima dos pedidos – Recursos parcialmente providos.